Tribunal: STF
Processo: HC 248547
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Dosimetria. 3. Não é desproporcional a fixação da pena-base no dobro do mínimo legal pela única circunstância negativa da quantidade e da natureza das drogas (284,2 kg de maconha e 173,3 kg de cocaína). 4. Agravo regimental desprovido.